Tribunal: TJDFT
Processo: 0026350-94.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026350-94.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP RECORRIDA: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PUBLICIDADE. VIAS DE ACESSO AO AEROPORTO. CONTROVÉRSIA SOBRE A PROPRIEDADE. CONHECIMENTO DA PARTE CONTRATADA. RISCO INERENTE AO NEGÓCIO ENTABULADO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. INSTALAÇÃO DE PAINÉIS DE LED. SUBSTITUIÇÃO POR LONA DE VINIL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PLENA EXPLORAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO. FATORES EXTERNOS. SITUAÇÃO PREVISTA NO CONTRATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUPRESSIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONTRATO HÍGIDO. PEDIDO RECONVENCIONAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR AS PARCELAS INADIMPLIDAS. FATOS SUPERVENIENTES À APELAÇÃO. ANÁLISE EM DEMANDA PRÓPRIA. SENTENÇA CONJUNTA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Verifica-se que é fato incontroverso que a legitimidade acerca da ocupação da via de acesso ao aeroporto era objeto de controvérsia judicial à época da consecução do contrato de Cessão de Espaço de Mídia e Promoção para Administração e Exploração Comercial da referida via, celebrado entre as partes. 2. Demonstrada a ciência da cessionária acerca dos riscos atinentes à concretização do instrumento contratual, não coaduna com a lealdade contratual a alegação de prejuízos com base no desconhecimento da situação adversa relativa à discussão judicial sobre a legitimidade da ocupação da área pela cedente. 3. Caracterizado nos autos que a substituição da instalação dos painéis em LED por painéis de lona foi uma escolha unilateral da cessionária, seja por temer a realização de investimentos, em razão das contingências administrativas e judiciais possíveis de ocorrer por conta da controvérsia judicial sobre as vias de acesso ao aeroporto, seja por escolha de seu cliente, não cabe a redução da contraprestação com base na utilização maior da área pela mídia menos custosa, ante a ausência de previsão contratual nesse sentido. 4. Segundo a doutrina que a aplicação da supressio não prescinde da presença de requisitos, quais sejam, i) decurso de prazo sem exercício do direito, ii) indícios objetivos de que o direito não mais seria exercido e iii) desequilíbrio, pela ação do tempo, entre o benefício do credor e o prejuízo do devedor.4.1. Se não se pode extrair dos fatos trazidos na demanda que a cessionária tenha criado qualquer expectativa, em face da conduta da cedente, havendo, ao contrário, indícios objetivos no sentido de que o direito seria exercido, não há que se falar na aplicação do instituto. 5. Ausente justificativa condizente com o contrato e com o ordenamento jurídico, deve prevalecer o princípio preponderante do direito privado, eis que o pacta sunt servanda enfatiza que as cláusulas e pactos contidos nos contratos constituem um direito entre as partes. Outrossim, o exercício dessa autonomia é força propulsora das relações e negócios jurídicos, ainda que não seja um poder em si só considerado, é antes, resultado da liberdade ajustada à experiência, da qual não carece nenhuma das contratantes no caso concreto, sendo incontroverso que a demandante é atuante forte no mercado específico, tampouco tendo sido apontado algum vício de consentimento 6. Superada a questão de risco com a resolução da lide que tratava da legitimidade da ocupação das vias de acesso Aeroporto, área onde é veiculada as mídias objeto do negócio jurídico, é natural que o contrato retome sua força e, inclusive, autoexecutoriedade, nos estritos termos em que celebrado o pacto, não havendo interesse em dirimir as questões previstas no contrato nos autos do processo, que outrossim, por não terem sido objeto do pedido inicial, implicam em violação aos limites impostos à lide (artigos 141, 322 e 492 do Código de Processo Civil). 7. Recursos da autora conhecidos e desprovidos. Recurso da ré/reconvinte nos autos no 0021056-61.2016.8.07.0001 conhecido e desprovido. Recurso da ré/reconvinte nos autos 0026350-94.2016.8.07.0001 conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 104, 110, 113, §1o, inciso V, 317, 478, 479 e 480, todos do Código Civil, ao argumento de que o contrato celebrado se tornou excessivamente oneroso, porquanto ficou impossibilitada de explorar integralmente e sem exclusividade a área cedida em decorrência da disputa judicial sobre sua titularidade. Em contrarrazões, a recorrida requer a fixação de honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022 do estatuto processual civil de 2015”. (AgInt no AREsp 1651138/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 11/12/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos 104, 110, 113, §1o, inciso V, 317, 478, 479 e 480, todos do CCB, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 17936440 – Págs. 15/17 acerca da tese ventilada no item “b”, verbis: “E, do exame dos elementos que instruem os autos, resta inafastável que a cessionária tinha plena ciência dos riscos do negócio quando firmou o contrato, sendo de todo desarrazoada a atitude de suscitar deslealdade da cedente por omissão quanto ao conflito, quando omitiu inicialmente a celebração do Aditivo Contratual. Outrossim, a negociação entabulada pelas partes já trouxe, desde a sua concepção, a flexibilização das parcelas a serem pagas pela cessionária em razão do risco do negócio, o que apenas corrobora o sentido de que a situação foi prevista pelas partes no plano formal e material. Verifica-se que consoante os termos do Aditivo ao Instrumento principal celebrado entre as partes, além de evidenciar a discussão que envolvia a dominialidade da área, contém previsão de a cedente, querendo, implementar novos valores, após a superação do risco existente, passando o valor mínimo da parcela a ser faturada para R$ 2.000.000,00 (id. 12793916 p. 39/40). Portanto, o contrato assimilou bem essa faceta comutativa da avença. Aliás, em 13.07.2015, a ALUMI ajuizou demanda no 2015.01.1.078.822-6, distribuída à 7a Vara Cível de Brasília, em que, justamente, “considerando entendimentos divergentes das partes acerca a disponibilidade total da área para a execução do contrato”, as partes firmaram um acordo, segundo o qual houve a suspensão do contrato. Restaram flexibilizadas as datas e valores para pagamento, além de prorrogado o prazo para a apresentação da garantia (20.03.2016), passando o contrato a ter prazo final em 31.12.2022 (id. 12763895 p. 19/22). O acordo foi homologado pelo d. juízo (id. 12579615 p. 45 dos autos 021056-61). Conquanto a cessionária alegue insegurança jurídica para fins de finalizar as instalações do parque, em razão das notificações realizadas pela AGEFIS e DER/DF em setembro/2014, março e julho/2015 e (id. 12763895 p. 26/35), corrobora a alegação da cedente no sentido de que o DER/DF se comprometeu a aguardar a finalização da demanda instaurada para discutir a legitimidade da ocupação, o fato de os autos de notificação não progrediram para auto de infração, tampouco auto de embargo. Dos documentos ao id. 12763895 p. 25/35 e 58/89, relativos às notificações do DER/DF e da AGEFIS, recebidas nos anos de 2014 e 2015, vislumbra-se que houve decisão judicial proferida na pretensão anulatória de ato administrativo no 2015.01.1.088339-8, da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, intentada pela ALUMI, suspendendo os efeitos das notificações (id. 12763895 p. 88/89). Julgada improcedente a demanda, foi deferido efeito suspensivo à apelação (id. 12763926 p. 54/57), de modo que, conquanto incontroverso que tenha havido investidas dos órgãos públicos na localidade, não se constata que a demandante tenha sido impedida de dar continuidade ao negócio, executando o objeto contratado. Outrossim, o acordo entre as partes, homologado nos autos no 2015.01.1.078.822-6, teve lugar após as referidas notificações. Veja-se que as partes não controvertem que a suspensão do contrato e demais flexibilizações foram no intuito de resolver as questões administrativas com os órgãos públicos e dar continuidade ao contrato firmado entre as partes. Não soa razoável que, insegura da realização de novas autuações, a cessionária optasse por um acordo, no lugar de persistir com a pretensão de suspender o contrato enquanto não sobreviesse decisão judicial definitiva. Corrobora nesse sentido que, apesar de sustentar que a improcedência do pedido anulatório foi confirmada pelo Tribunal, a cessionária não alude que os órgãos prosseguiram com as notificações, por exemplo, sobrevindo os autos de infração ou embargo e retirada dos equipamentos. Ademais, os documentos de prestações de contas, notas e livros fiscais ao id. 12763925, p. 11/104, id. 12763929 p.1/57, permitem a verificação de que a ALUMI PUBLICIDADE LTDA continuou a explorar a área, vendendo seu espaço publicitário tal como almejava com o propósito da contratação repudiada nestes autos. Vale apontar, ainda, que não restou contrariada a correspondência enviada pela INFRAMÉRICA à ALUMI (IA no 1697/DJR/SBBR/2014) em que consta que o DER/DF enviou ofício se comprometendo a não intervir na área até o julgamento da lide principal então na Justiça Federal (id. 12763916 p. 48). Por fim, vale apontar que, em verdade, o Ofício SEI-GDF no 20 de 16/08/2018, enviado pelo DER/DF à ALUMI após a prolação da sentença nos autos do processo 2017.01.1.026.122-2, é no sentido de exigir preço público pela ocupação (id. 14153936). Desse modo, está correta a r. sentença no que consigna que os autos de notificação recebidos pela ALUMI dos órgãos públicos não impactaram a execução do contrato, a merecer nova revisão além daquela que levou as partes a entrarem no acordo supra citado. Assim, não guarda relação com a pretensão de revisão da contraprestação pela cessão, a alegação de que a INFRAMÉRICA comercializou área que não lhe pertencia, de modo que não tem o condão de amparar o pedido. Afinal, desde o início do contrato, a ALUMI pôde e usufruiu do espaço que lhe foi cedido, e dele colheu o benefício empresarial a que se dedica como empresa publicitária. E nessa senda, é forçoso reconhecer que a conclusão, extraída dos termos do contrato firmado entre as partes e dos fatos tais como desenrolados, é no sentido de que deve permanecer inalterada a declaração de vontade das partes externada no contrato em exame, sobretudo porque não há prejuízo causado à ALUMI por suposta mitigação do objeto da cessão.” E, mais adiante, arrematou no ID 17936440 – Págs. 25/26 : “Dessa forma, extrai-se indubitável que as atas notariais que instruem os autos não comprovam que a Inframérica tenha firmado o(s) contrato(s) que deram causa às instalações publicitárias nelas atestadas, como, de fato, se percebe do conteúdo das Atas Notariais (id. 12763897 p. 82/89, id. 14153953 1/4). Aliás, é inconteste nos autos que ditos contratos foram firmados pelo DER/DF, não se podendo impingir à contra de responsabilidade da cedente, pela cessão deferida aos concorrentes da ALUMI. Logo, não há se falar em quebra de exclusividade pela cedente a amparar a pretensão de redução da contraprestação. Outrossim, a cessionária já tinha conhecimento da concorrência gerada pelos engenhos publicitários autorizados pelo DER/DF. E, consoante os termos da cláusula 12.5, era obrigação da INFRAMÉRICA tomar as medidas cabíveis no intuito de o DER/DF retirar toda a publicidade da área do contrato celebrado entre as partes. E isso realmente ocorreu. O ajuizamento de demanda judicial em desfavor do DER/DF (0057036-29.2014.4.01.3400), precedida de ação cautelar preparatória (0049712-85.2014.4.01.3400) e pedido de tutela provisória de urgência em caráter incidental (id. 12763916 p. 64/99, 12763919 p. 1/28), demonstra que a parte ré tomou as providencias que lhe eram possíveis para solucionar a questão. Ressoa nítido, ademais, que a obrigação instituída pela cláusula 12.5 cuida de obrigação de meio e não de resultado, eis que, consoante a clara redação do item, a cedente se obrigou a tomar as medidas cabíveis para o intento, devendo ser observado que a cedente não detém poder de polícia para coibir diretamente a atuação do DER/DF ou AGEFIS, não havendo medida a ela cabível para buscar a desocupação da área que não fosse a obtenção de tutela judicial, nada levando a crer que eventual demanda possessória seria mais célere ou teria mais chances de sucesso. Logo, considerando que a cedente não permitiu ou contratou com terceiro o uso do espaço negociado com a autora/cessionária e que não detém poder de polícia para promover a retirada das mídias do local, restou caracterizado que a apelada envidou os esforços que lhe eram possíveis, não havendo que se falar em violação à cláusula 12.5 ou ao pacto de exclusividade.” Assim, a alteração do entendimento do tribunal de origem ensejaria, inevitavelmente, o reexame de diversas cláusulas do contrato celebrado entre as partes e do quadro fático-probatório dos autos, procedimento vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante ao pedido de fixação de honorários advocatícios recursais, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015